Tribunal: TJMT
Processo: 0030175-56.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030175-56.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Apreensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0047-06 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANULAÇÃO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – MERCADORIA APREENDIDA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – TEMA PASSIFICADO POR ESTE SODALÍCIO – JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MONTANTE JUSTO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO

NÃO PROVIDO.

É certo que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade, sendo eu estes só podem ser ilididos por meio de prova robusta, a cargo de quem o impugna.

Consoante pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso no 1012269-81.2017.8.11.0000, este que foi submetido ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), existem 3 (três) hipóteses em que a apreensão de mercadoria pelo fisco é legal, estas sendo: a ausência de apresentação de documentação fiscal; mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e, pelo não recolhimento do ICMS, nos casos em que o contribuinte estiver submetido em uma das espécies de regime especial.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, se estes foram arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, com a observação dos parâmetros do artigo 20, § 3
, do Código de Processo Civil de 1973.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Loja Avenida S.A
contra a Sentença6 proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
,
rejeitou os pedidos veiculados na inicial, estes que tinham o objetivo de anular os TADs no 217375, 217437, 258553, 323022, 323028, 513582-5, 554045-8, 446003 e 3879-3.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 20 do Código de Processo Civil/1973.

O Apelante, então, irresigna-se, e, em sede recursal, afirma que os TADs não apresentam materialidade suficiente para serem mantidos, eis que não apontam de maneira clara a infração cometida.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, por entender que estes não foram calculados de maneira correta.

Pugna, portanto, pelo provimento do recurso, a fim de que o ato sentencial seja reformado, e os TADs sejam anulados.

O Apelado, no ID no 2535779, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao Recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3051063, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020